Tribunal: STF
Processo: Rcl 35923
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – PRONUNCIAMENTO DE FUNDO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    Argemiro João Zanon e outros, servidores públicos aposentados do Estado de São Paulo, asseveram haver a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0029841-95.2011.8.26.0053, olvidado o decidido nos recursos extraordinários nº 1.070.807 e 565.714, esse último submetido à sistemática da repercussão geral – Tema nº 25.
    Segundo narram, em 2011, ajuizaram contra o Estado de São Paulo ação objetivando o recebimento de valores atrasados a título de adicional de insalubridade, referentes a período no qual congelada a base de cálculo da rubrica, tendo em vista o salário mínimo vigente em 2009, até a superveniência da Lei Complementar local nº 1.179/2012, a disciplinar a forma de mensuração da parcela. Ante a improcedência do pedido, sobreveio o extraordinário de nº 1.070.807, parcialmente provido por Vossa Excelência, para determinar o retorno do processo à origem com a finalidade de enfrentamento da questão a partir do proclamado no piloto – recurso extraordinário nº 565.714. Conforme sublinham, ao reexaminar a controvérsia, o Tribunal de Justiça manteve o entendimento, surgindo o alegado descompasso.
    Afirmam que, considerado o julgamento do extraordinário de nº 1.070.807 e do Tema nº 25 da repercussão maior, cumpria ao Tribunal de Justiça, revendo a óptica antes adotada, assentar o salário mínimo como base de cálculo do adicional até a vinda de lei a normatizar a matéria. Assinalam pertinente o pagamento da rubrica sobre duas vezes o salário mínimo, com atualização permanente, a teor do artigo 3º, § 2º, da Lei Complementar estadual nº 432/1985. Evocam jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, aludem à iminência do trânsito em julgado.
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Buscam a cassação do pronunciamento atacado para assegurar o pagamento dos valores.
    Vossa Excelência, em 1º de agosto de 2019, implementou liminar para suspender o acórdão impugnado.
    Estado de São Paulo e São Paulo Previdência (SPPREV), em contestação, manifestam-se pela inadequação do que pretendido. Dizem da utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Frisam não esgotadas as instâncias ordinárias. Citam jurisprudência do Supremo. 
    A autoridade questionada relatou o histórico do caso. Alegou estar a decisão reclamada em consonância com a jurisprudência em vigor à época.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do que pleiteado. Sustenta ter o Tribunal de origem contrariado entendimento do Supremo, ao manter o congelamento do valor do adicional de insalubridade. 
    2. Tenho como pertinentes as mesmas razões veiculadas ao deferir a medida de urgência. Em 20 de março de 2018, no exame do extraordinário de nº 1.070.807, de minha relatoria, interposto no âmbito do mesmo processo no qual praticado o ato reclamado, ficou assentado o parcial provimento do recurso, determinando-se o retorno do caso ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para novo enfrentamento da controvérsia.
    O Tribunal insistiu na manutenção do entendimento anterior, no que revelada contrariedade ao proclamado no recurso extraordinário nº 1.070.807. Embora inadequada a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, não pode o Judiciário substituir-se ao legislador, cabendo observar, no período que antecedeu a nova normatização, o disciplinado na Lei Complementar nº 432/1985.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta medida para cassar o acórdão formalizado, em 8 de maio de 2019, pela Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0029841-95.2011.8.26.0053.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator